Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. SISTEMA POSTO À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO E DE PENHORA. INFOJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica razões que justifiquem o indeferimento da utilização do sistema CCS-BACEN que é ferramentas posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens e ainda não utilizada no amparo à presente execução.
2. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no processo, na qual todos os sujeitos devem atuar ativamente, incluindo o magistrado, que deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a reiteração de pedido de pesquisas aos sistemas eletrônicos para busca de bens penhoráveis, caso as diligências anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3.1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3.2. Na hipótese, não se verifica a utilidade de nova consulta, visto que a última tentativa de localização de bens penhoráveis da parte devedora, por intermédio do sistema INFOJUD, foi realizada há pouco mais de quatro meses.
4. Recurso parcialmente provido.